Tribunal: TJMT
Processo: 1016146-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1016146-87.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): LOURENÇO PRIMO MOCELIN
AGRAVADA (S): OLINDA CAETANO DE AGUIAR
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se que não obstante a parte recorrente alegar que alienou 01 (uma) colheitadeira Modelo 9670, Marca John Deere, ano 2012, usada, no série/chassi *1CQ9670AHB0090977* e 01 (uma) Plataforma de Soja, Marca John Deere, Modelo 0630, ano 2012, usada, no série/chassi *1CQ0630AKB009178* à parte agravada, mediante contrato de compra e venda de bem móvel com cláusula de reserva de domínio, cuja quitação não teria ocorrido na integralidade, verifica-se que do valor pactuado de R$ 810.257,82 (oitocentos e dez mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), foram pagas 04 (quatro) parcelas de 06 (seis), totalizando o valor de R$ 503.890,63 (quinhentos e três mil oitocentos e noventa reais e sessenta e três centavos), consoante ID’s no 63590130 e no 63590133.
Assim, mostra-se prematura, em sede de liminar, a concessão da busca e apreensão dos bens, devendo-se aguardar as contrarrazões para melhor análise meritória do recurso.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 09 de setembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora